Tribunal: TJSP
Processo: 2282046-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Reiteração delitiva - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282046-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
GONÇALVES SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhece-se da
impetração em favor do(a) paciente ALEX GONÇALVES SANTOS, e DENEGA-SE
A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282046-67.2019.8.26.0000 -Voto no 635
2
Habeas Corpus Criminal no 2282046-67.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Gonçalves Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 635
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem
fundamentada
Reiteração delitiva - Liberdade provisória
incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
de Alex Gonçalves Santos, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Foro Plantão da Comarca da Capital, nos autos de
no 1528149-63.2019.8.26.0228, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a); que não estão
presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que não houve
fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, a qual se baseou em
gravidade abstrata; e que a prisão se mostra desproporcional, pois a pena em concreto
autorizaria o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, confirmando a liminar, para que o(a) paciente
responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 63/65 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas na folha 68.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282046-67.2019.8.26.0000 -Voto no 635
3
que em seu parecer de folhas 72/74, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Foro Plantão da
Comarca da Capital, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, além de a fundamentação apresentada no decreto prisional
ser insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, e a prisão ser
desproporcional, cabendo medidas cautelares diversas ao do cárcere.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) está demonstrada em virtude
do auto de prisão em flagrante de folhas 10/11, do boletim de ocorrência de folhas 20/23,
do auto de exibição/apreensão de folha 24 e do laudo pericial de folhas 35/37. Observa-se
que as numerações referem-se aos presentes autos.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais civis Willian Freitas de Araújo e Ricardo Alberto Isaac
Júnior, prestados na fase inquisitorial (folhas 15/16 e 17, respectivamente, destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282046-67.2019.8.26.0000 -Voto no 635
4
Extrai-se dos referidos depoimentos que policiais civis estavam
empreendendo diligências a pé em um ponto conhecido pela ilícita mercancia de drogas,
quando avistaram dois indivíduos conversando com uma terceira pessoa e, após breve
conversa, um dos indivíduos recebeu algo que foi colocado no bolso, tendo o segundo
abaixado e retirado algo de uma sacola que foi entregue ao terceiro, o qual após receber
aquilo que foi retirado da sacola deixou o local. Os policiais abordaram os dois
remanescentes e encontraram dinheiro com o paciente Alex e drogas dentro da sacola que
estava com o outro indivíduo, um adolescente.
A quantidade de drogas apreendida foi de 44 (quarenta e quatro) porções
de cocaína, acondicionada em papelotes, com a massa líquida de 38,5 gramas (trinta e oito
gramas e cinco decigramas) e 32 (trinta e duas) porções de cocaína acondicionada em
eppendorfs, com a massa líquida de 6,1 gramas (seis gramas e um decigrama).
Apesar dos argumentos lançados na impetração, de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 46/51 destes autos, que:
"A quantidade e natureza das drogas apreendidas, altamente nocivas à saúde pública, bem
como a prática do delito na companhia de adolescente, demonstram a gravidade concreta da
conduta.
(...)
Não bastasse isso, o autuado ostenta recente passagem por audiência de custódia (no mês de
julho do corrente ano) e condenação em primeiro grau pelo mesmo fato. No caso concreto, o
autuado evidentemente quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça Criminal, pois,
após a concessão de liberdade provisória condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só
isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na
hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a
recalcitrante inobservância da legislação penal a despeito de tal circunstância não representar
reincidência, ao certo caminha para a reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não
macula a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a aferição prática
do comportamento social do agente. A prevenção da reprodução de novos delitos é motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.”.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo
315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282046-67.2019.8.26.0000 -Voto no 635
5
13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o
magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, pois
como se percebe da Certidão de Distribuições Criminais de folhas 38/39 destes autos, o
paciente teve uma condenação em primeiro grau por furto qualificado, sendo sua pena
substituída por restritivas de direito, e logo depois voltou a ser preso em flagrante, dessa
vez por tráfico, indicando que em liberdade voltará a delinquir-se, não cabendo ao caso,
portanto, a fixação de medidas cautelares diversas ao do cárcere.
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário. Contudo, isto não
significa, por si só, que ele possa ser colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência
pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente ALEX
GONÇALVES SANTOS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator